Tribunal: TJBA
Processo: 8061738-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061738-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando o autor por litigância de má-fé. O apelante alegou desconhecer a origem da dívida que ensejou sua inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.

Análise da validade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e da existência de dano moral indenizável.

3.

Exame da suposta litigância de má-fé do recorrente ao negar a relação jurídica, mesmo diante da prova documental apresentada pela ré.

III. Razões de decidir

4.

Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso demonstrou adequação entre as razões apresentadas e a decisão recorrida.

5.

A prova documental juntada pela ré demonstrou a existência de contrato de cartão de crédito firmado pelo autor, bem como sua inadimplência, legitimando a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos.

6.

Ausência de comprovação, por parte do apelante, do pagamento da dívida ou de impugnação administrativa dos lançamentos, sendo sua responsabilidade demonstrar eventual quitação.

7.

Inexistência de violação a direito da personalidade ou lesão extrapatrimonial, uma vez que a inscrição decorreu do inadimplemento de dívida válida e exigível, afastando o dever de indenizar.

8.

Reconhecimento da litigância de má-fé, pois o recorrente negou a existência da relação jurídica, mesmo diante de prova robusta em contrário, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, incisos II e III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando há comprovação da relação jurídica e do inadimplemento da dívida. 2. Não há dano moral indenizável quando a negativação decorre de débito legítimo. 3.
Considera-se litigante de má-fé aquele que, de forma deliberada, altera a verdade dos fatos, o que compromete a boa-fé processual e a lealdade exigida das partes no decorrer do processo ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:; STJ, AgInt no AREsp 2051859/PR; TJ-BA, APL 0519861-33.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8061738-92.2024.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante LUCIANO ANJOS SANTOS e Apelado BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.